Tribunal: STF
Processo: HC 208468
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adilson de Souza Junior impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDOS. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO. CURSO. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Se não for possível a fiscalização das horas de estudo realizadas à distância pelo apenado, bem ainda a certificação do curso pelas autoridades educacionais competentes, torna-se inviável a remição pretendida pela defesa. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 689.906 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik) 



    Pretende, em síntese, a remição da pena por alegado estudo a distância. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Observo, inicialmente, que no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, foi exposto que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da remição da pena, pela prática de atividades educacionais, sob o seguinte argumento:



    Inconformada, a defesa interpôs agravo no Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso, consignando: 



    "No caso dos autos, a Defesa requereu a remição das penas do sentenciado com base em frequência a curso de qualificação profissional agropecuária no Instituto Universal Brasileiro, modalidade à distância, com duração de 450 horas, entre o período de agosto de 2020 a janeiro de 2021 (fls. 15). 



    Sobreveio, então, a r. decisão que indeferiu o pedido por falta de certificação de autoridades educacionais e ausência de comprovação de quantidade efetiva de horas dedicadas ao estudo (fls. 8/9). 



    E com razão, certamente. 



    Isso porque, o art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal estabelece que as atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. (destaque do relator). 



    No caso dos autos, os documentos trazidos pelo sentenciado, incluindo o certificado de conclusão, não revelam autorização do órgão educacional competente, o que afasta a possibilidade da remição, por ausência de requisito previsto na Lei de Execução Penal, não podendo suprir essa omissão a assinatura de eventual responsável pela instituição de ensino, inclusive porque não há informações acerca da existência de convênio entre 



    Com efeito, para acolher a tese defensiva – remição por estudo – seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela ausência de comprovação das horas efetivamente estudadas. Tal revolvimento é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



     



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 207.781 AgR, ministro Alexandre de Moraes) 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator